Tribunal: TJDFT
Processo: 0713148-43.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713148-43.2020.8.07.0009 RECORRENTE: DIEGO DA SILVA PIRES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. RAZÕES RECURSAIS PELO ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA “C” E “D” DO CPP. TERMO DE RECURSO APRESENTADO EM SESSÃO PLENÁRIA. ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA “C” DO CPP. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação, interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação específica apenas a alínea “c”, do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal e, as razões ampliam o pedido, o apelo deve ser conhecido, apenas, quanto o pedido no termo, conforme disposto no enunciado da súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência predominante nesta Corte e do STJ indica que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para o tipo penal se revela adequada e proporcional à prevenção e repressão ao delito, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea apta a embasar o quantum superior de recrudescimento. 3. Não resta dúvida de que a reprovabilidade da conduta do réu extrapola a elementar do tipo ao cometer um crime de homicídio, estando solto em virtude de liberdade provisória concedida por outro processo. 4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos IV, V e VII, e 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de homicídio, sob o argumento de que a turma julgadora decidiu contrariamente às provas dos autos, pois não houve lastro mínimo probatório da autoria do delito. Subsidiariamente, requer (i) seja aplicada a pena no mínimo legal; ii) seja aplicada pena diversa da privativa de liberdade; e (iii) seja fixado regime inicial diverso do fechado para o cumprimento inicial da pena. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, incisos IV, V e VII, e 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que haveria provas suficientes para a condenação do réu, chegar a entendimento diverso, implicaria revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.960.334/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 25/3/2022). A propósito, confiram-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ARESTO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DO STF. SÚMULA 518/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEVE SER DEMONSTRADO MEDIANTE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (...) 4. De igual modo, importante ressaltar que as decisões do Júri submetem-se ao duplo grau de jurisdição, apenas, nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, in verbis: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; e d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. 5. Com efeito, conforme o entendimento que prevaleceu no Superior Tribunal de Justiça, a absolvição, até mesmo por clemência, fundada em elementos metafísicos ou extra-autos, não pode excluir a possibilidade de revisão do julgado em segundo grau de jurisdição, máxime quando a pretensão recursal se fundar na manifesta contrariedade às provas dos autos, sob pena de malferimento à norma do art. 593, III, "d", do CPP. Precedentes. 6. Assim, nos termos da jurisprudência do STJ, pode o Tribunal, em recurso da parte, cassar a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, sem caracterizar ofensa à soberania dos veredictos. Nessa linha, alterar as conclusões consignadas no acórdão recorrido, como requer a parte recorrente, exigiria a incursão no conjunto fático-probatório e nos elementos de convicção dos autos, o que não é possível nesta Corte Superior em razão da incidência da Súmula 7/STJ. (...) 8. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.079.741/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO ATACADO. SÚMULA 126/STJ. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Caso em que o acórdão recorrido, quanto à tese de nulidade, amparou-se também na ausência de violação aos postulados da plenitude de defesa e do contraditório, de natureza constitucional, e que não foi atacado mediante interposição de recurso extraordinário. 2. "A teor do disposto na Súmula 126/STJ, 'É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário'" (AgRg no AREsp 1736694/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). 3. A desconstituição das premissas fáticas assentadas no acórdão (de que o Conselho de sentença apenas optou por uma das versões amparadas pelo conjunto probatório, não sendo a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) demandaria revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via do recurso especial, a atrair a incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ. Decisão mantida por fundamentos diversos. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1769722/MT, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 27/9/2021). No que se refere aos pedidos subsidiários, melhor sorte não colhe o recurso, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp 1878280/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/4/2022). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025